Tribunal: TJPA
Processo: 0807176-93.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807176-93.2024.8.14.0000

PACIENTE: MOISES SOUSA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

Processo nº
0807176-93.2024.8.14.0000

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal

Recurso:
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar

Comarca:
Belém

Impetrante: Adv.
Gustavo Pastor da Silva Pinheiro
.

Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belém.

Paciente:

Moises Sousa de Oliveira

Procurador(a) de Justiça: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira.

Relator:
Sérgio Augusto de Andrade Lima
, Juiz convocado

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL
.
ADUZIDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR ALEGADA NÃO EXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. TESE IMPROCEDENTE.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade concreta da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor, em razão do paciente não ter sido encontrado em diversas vezes para que fosse formalmente citado, motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada.
A ALEGAÇÃO DE NÃO CONTEMPORANEIDADE ENTRE A DATA DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E A DATA DA PRISÃO DO PACIENTE. TESE IMPROCEDENTE.

A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos, o que é o caso destes autos. A distância temporal entre a decretação da prisão preventiva do paciente e sua efetiva prisão importaria em premiação à conduta processual do acusado, inadmissível à luz da vedação ao benefício oriundo da própria torpeza que constitui uma das bases do sistema jurídico nacional, já que este foi procurado em várias oportunidades para que fosse citado, e em nenhuma delas foi localizado, vindo somente agora afirmar que nunca mudou de domicílio e que reside no mesmo local desde a data do fato que lhe está sendo imputado.
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).
WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar,
em favor de
Moises Sousa de Oliveira
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belém.

Consta da impetração que
foi decretada a prisão preventiva do paciente na data de 14/10/2016, sendo este preso somente em 25/04/2024, pela suposta prática de crime descrito no art. 217-A do Código Penal Brasileiro.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que os requisitos ensejadores da custódia preventiva não se mostraram presentes no referido decisum contestado, além de não constar nenhuma fundamentação idônea, inexiste contemporaneidade entre o fato atribuído ao paciente e sua prisão preventiva, sendo este réu primário, possui bons antecedentes, razão pela qual postula a concessão da ordem, para que seja expedido o seu alvará de soltura, substituindo prisão por outras medidas cautelares diversas.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID nº 19365728
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 19426715
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pela denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Conheço do presente writ.
Passo a analisar as teses apresentadas.

Pretende a parte impetrante a concessão da ordem ao paciente, por afirmar que este
vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que os requisitos ensejadores da custódia preventiva não se mostraram presentes no referido decisum contestado, além de não constar nenhuma fundamentação idônea, inexiste contemporaneidade entre o fato atribuído ao paciente e sua prisão preventiva, sendo este réu primário, possui bons antecedentes, razão pela qual postula a concessão da ordem, para que seja expedido o seu alvará de soltura, substituindo prisão por outras medidas cautelares diversas.

Inicialmente, deve-se consignar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta Corte Superior: AgRg no RHC n. 47.220/MG, Quinta Turma, Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014; RHC n. 36.642/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 29/8/2014; HC n. 296.276/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/8/2014; RHC n. 48.014/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/8/2014.

Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que manteve o decreto de prisão preventiva do paciente, ID 19329292,
in verbis
:

“(...)

Pois bem, avaliando os pressupostos de cabimento da prisão cautelar, quanto ao ‘fumus comissi delicti' resta presente nos autos já que, tendo sido recebida a exordial, há justa causa para a ação penal. Infere-se, ainda, a existência da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, que se substanciam sobretudo nos depoimentos prestados na fase policial, em juízo, sobretudo o da vítima que confirma ter sido abusado sexualmente pelo réu no dia do fato, na residência em que viviam, com a prática de toques lascivos em seu corpo, sexo oral e tentativa de conjunção carnal. A vítima prestou depoimento especial em 27/03/2019, de forma antecipada de conformou o delito, apontando seu ex-padrasto como autor.

No que concerne ao ‘periculum libertatis’, considerando todas as informações presentes nos autos, tem-se por inequívoco que o acusado demonstra não ter inclinação para manter integra a ordem pública, isto porque, pelo modo em que o crime foi praticado.

Assim, embora o denunciado não possua formalmente maus antecedentes, podemos perfeitamente concluir que sua liberdade significa risco concreto a sociedade, posto que poderá fazer novas vítimas, caso seja solto. Além do mais, as testemunhas ainda não foram ouvidos em juízo, e caso o réu seja solto, poderá procura-los para intimidá-los.

Dessa forma, a manutenção do réu como custodiado, faz-se necessário em vista de preservar a incolumidade física e psicológica da vítima e de seus familiares, que poderá ser severamente abalada caso ele seja solto.

No mais, não houve nenhuma mudança fática ou jurídica com relação ao que foi decidido anteriormente, por ocasião da decretação da custódia cautelar.

Além disso, o fato criminoso data de 2011, a decisão que suspendeu o processo é de 2016, tendo sido feito diversas diligências para localização do acusado, todas sem sucesso, visto que o mesmo se encontrava em local incerto e desconhecido.

Ademais, o fato de neste momento, o réu apresentar comprovante de residência fixa, ostentar bons antecedentes, ou ter ocupação lícita, em nada modifica a situação fática, não sendo, por si só, motivo ensejador da revogação da custódia cautelar.

Assim sendo, não havendo modificação fática que enseje a revogação da prisão do acusado, subsistindo ainda os motivos concretos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, tal como exigido pelo artigo 312 do CPP, e considerando a prova da materialidade e da autoria, a manutenção da prisão provisória do indiciado é medida que ora se impõe.

Ante o exposto. rejeito o pedido da defesa, e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu MOISES SOUSA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, com fulcro no preenchimento — em concreto - dos pressupostos do artigo 312 do CPP, como a necessidade da garantia da ordem pública, em face da existência do crime e de suficientes indícios de autoria.”

Da leitura do trecho acima colacionado, tenho que o r.
decisum
que determinou a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade concreta da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor, ademais, verifico que o paciente não foi encontrado para ser citado formalmente, tendo ocorrida várias diligência todas infrutíferas, encontrando-se o paciente, até sua prisão, em local incerto e não sabido, tendo evadido-se do distrito da culpa, nesse contexto, a Jurisprudência do próprio STJ já se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE MATERIAL TÓXICO APREENDIDO. POTENCIALIDADE LESIVA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. HISTÓRICO CRIMINAL. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA MOTIVADA E NECESSÁRIA
. PERICULOSIDADE SOCIAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...)

5.
A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é motivo que reforça a conclusão pela necessidade de manutenção da custódia antecipada do paciente, também com o fim de garantir a futura aplicação da lei penal
.

(...)

7. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 389.579/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 22/6/2017). Grifei

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II -
No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a indispensabilidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o agente não foi encontrado para ser citado
. (...)” (RHC n. 95.082/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 21/03/2018). (grifei)

Destaca-se ainda que doutrina e jurisprudência vêm evoluindo no sentido de que a necessidade de resguardar a integridade psíquica da vítima constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar quando somada à necessidade de
“[...] assegurar a credibilidade das instituições públicas, em especial do Poder Judiciário, quanto à visibilidade e transparência de políticas de persecução criminal e desde que diretamente relacionadas com a adoção tempestiva de medidas adequadas e eficazes associadas à base empírica concreta que tenha ensejado a custódia cautelar
” (H.C. 89.090-GO, Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em vinte e um de novembro de 2006).

Deve-se ressaltar, por último, que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

No que concerne a alegação de extemporaneidade do decreto prisional,
entendo que, diante desse quadro, indeferir-se que a alegação trazida neste mandamus, com fundamento na distância temporal entre a decretação da prisão preventiva do paciente e sua efetiva prisão importaria em premiação à conduta processual do acusado, inadmissível à luz da vedação ao benefício oriundo da própria torpeza que constitui uma das bases do sistema jurídico nacional, já que este foi procurado em várias oportunidades para que fosse citado, e em nenhuma delas foi localizado.

Além disso, cabe destacar que a manutenção do desconhecimento do paradeiro do réu, por vários anos, constitui inequívoco risco à aplicação da lei penal, também merecedora de tutela por meio da prisão preventiva.

Sobre a contemporaneidade da medida extrema, tem-se que a Suprema Corte entende que:

“A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)

Então, sem razão a alegação, pois a contemporaneidade da necessidade da medida extrema foi fundamentada na própria conduta processual do paciente que se furtou a ser citado formalmente e, somente agora, após sua prisão, resolve acostar seu comprovante de endereço e afirmar que desde a data do fato criminoso que lhe foi atribuído nunca mudou de residência, morando sempre no mesmo local, o que se mostra controverso, já que o meirinho, apesar de diligências procedidas por várias vezes no loca, não conseguiu citá-lo, possuindo o oficial de justiça fé pública quanto ao conteúdo de suas certidões.

Nesse compasso, reputo que o decreto prisional atende ao requisito da urgência, evidenciada a sua contemporaneidade pela necessidade de garantia de aplicação da lei penal, ante a não localização do paciente para ser citado.

Dessa forma já se manifestou o STJ:

“
Não se vislumbra falta de contemporaneidade da prisão, pois o restabelecimento da prisão cautelar pela Suprema Corte, o mandado não foi cumprido à época por se encontrar o paciente foragido. Assim, o fundamento da fuga do distrito da culpa é considerado recente até a sua prisão
. 3. Habeas corpus denegado" (HC 584.669/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 27/08/2020)

Na alegação de ter o paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade flagrante no presente caso, apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício.

Ante o exposto,
conheço do presente
habeas corpus

e, na esteira do Parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024